Tribunal: STJ
Processo: 5243553-81.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992454 - RS (2025/0263783-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: ELENA LURDES FARDIN
ADVOGADO
: NELSON PUNTEL - RS122601A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. TEMA 1150. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a legitimidade
passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar ação declaratória revisional condenatória
por danos materiais, envolvendo diferenças de valores em conta
individual vinculada ao PASEP.
2. A parte agravante sustenta que não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a
definição dos índices de correção monetária e de juros incidentes
sobre as contas do PIS/PASEP é atribuição exclusiva do Conselho
Diretor do Fundo, vinculado à União Federal, cabendo ao Banco
do Brasil apenas a administração dos valores depositados. Alega,
ainda, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do
Brasil possui legitimidade passiva para responder à demanda e se
a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação,
considerando a jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, fixou a tese de
que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no
polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de
serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP, incluindo
saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de
rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
5. A controvérsia no caso concreto não versa sobre a definição de
índices oficiais de correção monetária ou de juros, mas sobre
Documento eletrônico VDA52811932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 475312ff-d4a6-498a-b4a8-dda24ac3223e

suposta falha do Banco do Brasil na administração da conta,
enquadrando-se na hipótese do Tema 1150/STJ.
6. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, não superando os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
7. Não se configurou litigância de má-fé por parte do agravante,
pois a defesa de tese jurídica diversa daquela consolidada pelo
STJ não caracteriza, por si só, alteração dolosa da verdade dos
fatos ou ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 475312ff-d4a6-498a-b4a8-dda24ac3223e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992454 - RS (2025/0263783-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: ELENA LURDES FARDIN
ADVOGADO
: NELSON PUNTEL - RS122601A
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. TEMA 1150. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a legitimidade
passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar ação declaratória revisional condenatória
por danos materiais, envolvendo diferenças de valores em conta
individual vinculada ao PASEP.
2. A parte agravante sustenta que não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a
definição dos índices de correção monetária e de juros incidentes
sobre as contas do PIS/PASEP é atribuição exclusiva do Conselho
Diretor do Fundo, vinculado à União Federal, cabendo ao Banco
do Brasil apenas a administração dos valores depositados. Alega,
ainda, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do
Brasil possui legitimidade passiva para responder à demanda e se
a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação,
considerando a jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52552438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 6bfafaef-788f-4b8d-990c-c95637f5b711

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, fixou a tese de
que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no
polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de
serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP, incluindo
saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de
rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
5. A controvérsia no caso concreto não versa sobre a definição de
índices oficiais de correção monetária ou de juros, mas sobre
suposta falha do Banco do Brasil na administração da conta,
enquadrando-se na hipótese do Tema 1150/STJ.
6. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos
ou supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, não superando os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
7. Não se configurou litigância de má-fé por parte do agravante,
pois a defesa de tese jurídica diversa daquela consolidada pelo
STJ não caracteriza, por si só, alteração dolosa da verdade dos
fatos ou ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, sustentou, em síntese, que não possui legitimidade
para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que, conforme o disposto no
o, XII do Decreto no 9.978/2019 e entendimento consolidado pelo Superior
art. 4
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, a definição dos índices de correção
monetária e de juros incidentes sobre as contas do PIS/PASEP é atribuição exclusiva
do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União Federal, cabendo ao Banco do Brasil
apenas a administração dos valores depositados.
Argumentou, ainda, que a parte autora busca, na verdade, a alteração
dos índices legais aplicados ao saldo do PASEP, o que atrai a legitimidade da União
para responder à demanda, tornando o Banco do Brasil parte ilegítima. Em
Documento eletrônico VDA52552438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 6bfafaef-788f-4b8d-990c-c95637f5b711

decorrência, afirmou a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para
processar e julgar a causa, nos termos do
I, da Constituição Federal, devendo
art. 109,
o feito tramitar perante a Justiça Federal. Apontou, também, divergência jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e de
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado. Pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-
fé.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
REVISIONAL
CONDENATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL
VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, NO TEMA 1150, PELA
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER
ÀS DEMANDAS EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇOS
EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTAS
VINCULADAS AO PASEP. 2. COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL
PROCESSAR E JULGAR AÇÃO EM QUE A PARTE AUTORA
POSTULA A ATUALIZAÇÃO E AO PAGAMENTO DE VALORES
DEPOSITADOS EM DECORRÊNCIA DO PASEP, POR SUPOSTA
FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA52552438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 6bfafaef-788f-4b8d-990c-c95637f5b711

No presente caso, a autora ajuizou ação visando a recomposição de
valores em conta individual vinculada ao PASEP, alegando diferenças de saldo e
suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil S/A. O acórdão recorrido,
proferido pela 9a Câmara Cível do TJRS, manteve a decisão que reconheceu a
legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, bem
como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa.
A fundamentação do acórdão é clara e direta: “O Superior Tribunal de
Justiça decidiu, no Tema 1150, pela legitimidade passiva do Banco do Brasil para
responder às demandas em que se discute eventual falha na prestação de serviços em
relação às contas vinculadas ao PASEP.”
No caso concreto, a controvérsia não versa sobre a definição dos índices
oficiais de correção monetária ou de juros, cuja atribuição é do Conselho Diretor do
Fundo PIS/PASEP (União Federal), mas sim sobre suposta falha do Banco do Brasil
na administração da conta, resultando em diferenças de valores e possível prejuízo à
autora. Ou seja, a demanda está centrada na prestação de serviço bancário,
enquadrando-se exatamente na hipótese do Tema 1150/STJ.
Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido está em perfeita
consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
especialmente no já aludido julgamento do Tema 1150, cuja tese foi assim fixada: “O
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de
demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta
vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (
rel. Min. Herman Benjamin, DJe
REsp 1.895.936/TO,
21/09/2023)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
Documento eletrônico VDA52552438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 6bfafaef-788f-4b8d-990c-c95637f5b711

2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Por derradeiro, o não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
DANOS MORAIS
SÚMULA N. 83/STJ.
CONFIGURADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes
e imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
30/9/2019;
AREsp n. 1.475.564/RS,
Terceira Turma, DJe de
.
29/10/2020)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da
ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames,
medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução.
Súmula n. 83/STJ.
3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o
descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em
Documento eletrônico VDA52552438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 6bfafaef-788f-4b8d-990c-c95637f5b711

negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento
de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. O não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela aplicação
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.597.178/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.
O agravado, em contraminuta, requereu a condenação do agravante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que este teria
alterado a verdade dos fatos ao sustentar a inaplicabilidade do
ao
Tema 1150/STJ
caso concreto.
No entanto, a configuração da litigância de má-fé exige demonstração
inequívoca de que a parte agiu de forma dolosa, com intuito de prejudicar o regular
andamento do processo, alterar a verdade dos fatos, ou provocar incidente
manifestamente infundado, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 80
No presente caso, verifica-se que o agravante, ao apresentar suas razões
recursais, limitou-se a defender tese jurídica que entende aplicável à controvérsia, sem
que se possa extrair, do contexto dos autos, conduta que extrapole o exercício regular
do direito de defesa e de acesso à jurisdição. O simples fato de sustentar interpretação
diversa daquela consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça não configura, por si só,
alteração dolosa da verdade dos fatos ou ato atentatório à dignidade da justiça.
Logo, ausente demonstração de má-fé processual, indefiro o pedido de
.
aplicação da pena de litigância de má-fé
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52552438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 6bfafaef-788f-4b8d-990c-c95637f5b711

Documento eletrônico VDA52552438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 6bfafaef-788f-4b8d-990c-c95637f5b711

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.992.454 / RS
Número Registro: 2025/0263783-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52435538120248217000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: ELENA LURDES FARDIN
ADVOGADO : NELSON PUNTEL - RS122601A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52792757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: ee43518d-2fb6-46ca-a2d8-2e6a4c22f547

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: ee43518d-2fb6-46ca-a2d8-2e6a4c22f547